Tribunal: TJSP
Processo: 1110613-37.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação de cobrança. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Empreitada. Contrato Verbal. Pagamentos comprovados pela ré. Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Autora que não comprovou que os depósitos realizados na conta de seu funcionário responsável pela obra eram referentes a

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação de cobrança. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Empreitada. Contrato Verbal. Pagamentos comprovados pela ré. Autora que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Autora que não comprovou que os depósitos realizados na conta de seu funcionário responsável pela obra eram referentes a reembolso de materiais e serviços. Sentença mantida. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todo o tema trazido pela oposição deste recurso. Embargos de declaração rejeitados.